Tribunal: TJES
Processo: 5019477-51.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019477-51.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: TELLES TONGO ALMEIDA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5019477-51.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: TELLES TONGO ALMEIDA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REMIÇÃO DE PENA. APROVAÇÃO PARCIAL NO ENEM/2024. PREEXISTÊNCIA DE REMIÇÃO PELO ENCCEJA/2018. FATO GERADOR DISTINTO. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

O agravante interpôs agravo em execução penal contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana/ES, que indeferiu pedido de remição da pena com fundamento na aprovação parcial no ENEM/2024.

A decisão agravada entendeu que já havia sido concedida remição anterior ao reeducando, em razão da aprovação no ENCCEJA/2018, também relativa ao nível médio, o que configuraria duplicidade de benefício.

A defesa sustenta que os exames possuem finalidades e graus de exigência distintos, o que justificaria nova remição, mesmo com remição anterior pelo ENCCEJA.

Requereu-se o reconhecimento do direito à remição proporcional da pena com base na aprovação parcial no ENEM/2024.

O Ministério Público, em contrarrazões, pugnou pela manutenção da decisão agravada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

7. A questão em discussão consiste em saber se a aprovação parcial no ENEM/2024 pode ensejar nova remição de pena, proporcional, quando já houve remição anterior pela aprovação no ENCCEJA/2018, ambos referentes ao ensino médio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

8. O art. 126 da Lei de Execução Penal e a Resolução CNJ nº 391/2021 preveem a possibilidade de remição por estudo, inclusive pela aprovação em exames como ENEM e ENCCEJA.

9. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, embora ambos os exames estejam vinculados ao ensino médio, possuem objetivos e níveis de complexidade distintos, não configurando bis in idem a remição por ambos.

10. Conforme decidido no STJ, “as aprovações no ENEM e no ENCCEJA não configuram bis in idem para fins de remição de pena como regra. A remição de pena por aprovação no ENEM é permitida, mesmo que o apenado já tenha concluído o ensino médio anteriormente” (AgRg no HC 953074/SP).

11. Constatou-se nos autos que o reeducando foi aprovado em disciplinas no ENEM/2024 distintas daquelas constantes na certificação do ENCCEJA/2018, demonstrando novo esforço educacional.

12. A remição proporcional, nos termos do pedido subsidiário da defesa, é admitida pela Resolução CNJ nº 391/2021 e pela jurisprudência consolidada do STJ.

13. A decisão agravada merece reforma, para reconhecimento do direito à remição proporcional da pena com base na aprovação parcial no ENEM/2024, afastando-se a tese de bis in idem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: A aprovação parcial no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM, ainda que o reeducando já tenha sido beneficiado por remição pela certificação no ENCCEJA, pode ensejar nova remição proporcional de pena, por se tratar de esforço educacional autônomo e fato gerador distinto, não configurando bis in idem.

Dispositivos relevantes citados

Lei de Execução Penal, art. 126, § 5º; Resolução CNJ nº 391/2021.

Jurisprudência relevante citada

STJ, AgRg no HC 953074/SP, Quinta Turma, DJe 17/02/2025;

STJ, EREsp 1.979.591/SP, Terceira Seção, DJe 13/11/2023;

STJ, AgRg no HC 786.844/SP, Quinta Turma, DJe 13/9/2023;

STJ, AgRg no REsp 1.995.491/MG, Sexta Turma, DJe 13/6/2022;

TJES, Agravo de Execução Penal 50105685420248080000, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, 1ª Câmara Criminal.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em execução penal interposto por Telles Tongo Almeida, inconformado com a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana/ES, que indeferiu o pedido de remição da pena pela aprovação parcial no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM/2024.

A decisão agravada considerou que o reeducando já havia sido beneficiado com remição anterior pela aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos – ENCCEJA/2018, também referente ao ensino médio, o que, segundo o juízo de origem, configuraria duplicidade de benefício pelo mesmo nível de escolaridade, em afronta ao disposto no artigo 3º, parágrafo único, da Resolução CNJ nº 391/2021.

Nas razões recursais, a defesa sustenta que a decisão deve ser reformada, pois a aprovação no ENEM, mesmo que parcial, exige esforço cognitivo distinto daquele exigido no ENCCEJA.

Argumenta que os exames possuem finalidades diferentes, sendo o ENEM voltado ao ingresso no ensino superior, com grau de dificuldade superior e conteúdo mais amplo, o que justificaria a remição de pena com base no artigo 126 da Lei de Execução Penal.

Invoca precedentes recentes do Superior Tribunal de Justiça, especialmente o EAREsp nº 2.576.955/ES, para defender que não se configura bis in idem, mesmo havendo remição anterior por exame equivalente.

Alega ainda que a Resolução CNJ nº 391/2021 autoriza expressamente a remição pela aprovação no ENEM, mesmo nos casos em que o apenado já tenha sido beneficiado pela certificação anterior.

Destaca que o próprio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo já reconheceu o direito à remição em casos similares. Pugna, ao final, pela concessão da remição proporcional, ao menos quanto às disciplinas nas quais houve aprovação, ainda que não tenha havido êxito integral.

Em contrarrazões, o Ministério Público defende a manutenção da decisão de primeiro grau.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi lançado pela Exma. Sra. Procuradora de Justiça
Karla Dias Sandoval Mattos Silva
, que opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5019477-51.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: TELLES TONGO ALMEIDA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Adiro ao relatório.

Cuida-se de agravo em execução interposto por Telles Tongo Almeida, reeducando que cumpre pena privativa de liberdade, em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Viana/ES, que indeferiu o pedido de remição da pena pela participação no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM/2024.

O indeferimento teve por fundamento a existência de remição já concedida anteriormente, por meio da aprovação no ENCCEJA/2018, também referente ao nível de ensino médio, entendimento que conduziria, segundo o juízo singular, à vedação de nova concessão com base no mesmo nível de escolaridade, sob pena de
bis in idem
.

A defesa técnica sustenta, em suas razões, que a decisão deve ser reformada, porquanto a aprovação parcial no ENEM, mesmo que o reeducando já tenha obtido remição anterior pelo ENCCEJA, não configura duplicidade de benefício.

Sustenta, ainda, que a jurisprudência mais atual do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de remição por exames distintos, desde que observadas as particularidades de cada certame, notadamente quanto à sua complexidade, abrangência e finalidade.

Argumenta que o ENEM possui grau de exigência superior ao ENCCEJA, pois não se limita à certificação do ensino médio, sendo utilizado como instrumento para acesso ao ensino superior.

Defende que a aprovação parcial em áreas específicas do ENEM é suficiente para ensejar remição proporcional, independentemente da remição anterior pelo ENCCEJA, diante da autonomia dos fatos geradores e do esforço adicional demonstrado.

Com efeito, a controvérsia posta nos autos diz respeito à possibilidade de se reconhecer nova remição de pena, proporcional, em virtude da aprovação parcial no ENEM/2024, quando já houve remição anterior concedida com base na aprovação no ENCCEJA/2018, ambos voltados ao nível de ensino médio.

A questão exige cuidadosa análise da legislação de regência, da regulamentação administrativa aplicável e da jurisprudência consolidada sobre a matéria.

A Lei de Execução Penal, em seu art. 126,
caput
, prevê a possibilidade de remição da pena pelo estudo, assegurando o abatimento de 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar, com aproveitamento.

O §5º do mesmo artigo acrescenta que, nos casos de conclusão do ensino fundamental, médio ou superior durante o cumprimento da pena, o tempo remido será acrescido de 1/3.

A regulamentação infralegal do tema foi desenvolvida pelo Conselho Nacional de Justiça por meio da Resolução nº 391/2021, a qual sucedeu a Recomendação nº 44/2013, prevendo expressamente a possibilidade de remição por aprovação no ENEM e no ENCCEJA, mesmo quando os estudos tenham sido realizados por conta própria, desde que respeitados os parâmetros mínimos de aproveitamento e carga horária equivalente a 50% do total legalmente previsto para o nível correspondente de ensino.

Diante desse arcabouço normativo, não se pode concluir de forma automática que a concessão de remição anterior pelo ENCCEJA exclua, por si só, o direito à nova remição pela aprovação no ENEM.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, de forma reiterada, vem reconhecendo que os dois exames, embora relacionados ao mesmo nível de ensino, possuem finalidades e graus de exigência distintos, razão pela qual não se pode reputar que partilham o mesmo fato gerador para fins de remição.

A decisão em referência foi minuciosa ao assentar que “a despeito de as matérias nas quais o estudante é examinado no ENCCEJA - ensino médio e no ENEM possuírem nomes semelhantes, não há como se deduzir que ambos os exames tenham o mesmo grau de complexidade”, enfatizando que o ENEM demanda maior preparo, envolve maior número de questões e tem finalidade voltada à seleção para o ensino superior, o que exige dedicação distinta e reforça o mérito do apenado.

Portanto, ao contrário do que se alegou na decisão agravada, não há fundamento legal ou jurisprudencial consolidado que vede, em absoluto, a concessão de remição pela aprovação no ENEM em razão de remição anterior pelo ENCCEJA.

O que se exige é a comprovação de esforço autônomo, aprovação em áreas distintas e ausência de sobreposição material entre os estudos já considerados para a remição anterior.

No caso concreto, consta nos autos a comprovação de que o reeducando foi aprovado em disciplinas do ENEM/2024, não abrangidas na certificação do ENCCEJA/2018, sendo possível, portanto, aferir a existência de novo aproveitamento educacional, com base em exame diverso, realizado em momento posterior e com conteúdo mais complexo.

A tese ministerial, por sua vez, adota interpretação restritiva do art. 126 da LEP e da Resolução do CNJ, sustentando que o nível de ensino alcançado é o único fator determinante para fins de remição, e que, uma vez atingido e já reconhecido para efeito de abatimento da pena, inviabilizaria novo cômputo, mesmo que por outro exame.

Essa compreensão, todavia, não se sustenta diante da evolução jurisprudencial da matéria e da função ressocializadora do instituto da remição, que deve ser interpretado de forma sistemática e teleológica, valorizando o esforço efetivo do reeducando em seu processo de reintegração. Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. REMIÇÃO DE PENA. APROVAÇÃO NO ENEM E ENCCEJA . BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO NO CASO CONCRETO. AGRAVO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame1 . Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão que concedeu habeas corpus de ofício, determinando ao juízo da execução a reanálise do caso concreto para reconhecer a possibilidade de remição de penas. 2. O Tribunal de origem negou provimento ao agravo em execução penal interposto pela defesa, mantendo o indeferimento da remição parcial pela aprovação no ENEM/2023.II . Questão em discussão3. A questão em discussão consiste em saber se a aprovação no ENEM e no ENCCEJA configura sempre bis in idem para fins de remição de pena, considerando que ambos os exames referem-se, de alguma forma, ao ensino médio. III. Razões de decidir4 . A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que as aprovações no ENEM e no ENCCEJA não configuram bis in idem, pois possuem graus de dificuldade e finalidades distintas.5. A Resolução n. 391/2021 do CNJ permite a remição de pena por aprovação no ENEM, mesmo que o apenado já tenha concluído o ensino médio anteriormente, desde que não haja acréscimo de 1/3 previsto no art . 126, § 5º, da LEP.6. A decisão agravada foi mantida por seus próprios fundamentos, reconhecendo o direito do agravado à remição de pena por aprovação parcial no ENEM e no ENCCEJA. IV . Dispositivo e tese7. Agravo regimental não provido.Tese de julgamento: "1. As aprovações no ENEM e no ENCCEJA não configuram bis in idem para fins de remição de pena como regra . 2. A remição de pena por aprovação no ENEM é permitida, mesmo que o apenado já tenha concluído o ensino médio anteriormente, sem acréscimo de 1/3 previsto no art. 126, § 5º, da LEP." .Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 126, § 5º; Resolução n. 391/2021 do CNJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp n . 1.979.591/SP, Terceira Seção, DJe de 13/11/2023; STJ, AgRg no HC n. 786 .844/SP, Quinta Turma, DJe de 13/9/2023; STJ, AgRg no REsp n. 1.995.491/MG, Sexta Turma, DJe de 13/6/2022 . (STJ - AgRg no HC: 953074 SP 2024/0388332-9, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 12/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 17/02/2025)

Ementa: EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REMIÇÃO DE PENA. APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO (ENEM) EM 2022 E 2023 . REEDUCANDO VINCULADO A ATIVIDADES REGULARES DE ENSINO NA UNIDADE PRISIONAL. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu o pedido de remição de pena pela aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) nos anos de 2022 e 2023, ao fundamento de que o apenado esteve vinculado a atividades escolares no interior da unidade prisional e não estudou para o exame por conta própria. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão central consiste em verificar se o agravante, já beneficiado com remição de pena pelo estudo regular dentro da unidade prisional, tem direito à nova remição pela aprovação no ENEM, mesmo estando vinculado a atividades regulares de ensino na prisão. III. RAZÕES DE DECIDIR 4 . O art. 126, da Lei de Execucoes Penais ( LEP), prevê a remição de pena por trabalho ou estudo, com possibilidade de acréscimo de 1/3 do tempo remido no caso de conclusão de níveis de ensino, como o ensino fundamental ou médio, durante o cumprimento da pena. 5. A jurisprudência tem reconhecido a possibilidade de remição da pena pela aprovação em exames nacionais, como o ENEM, com interpretação extensiva e analógica in bonam partem da norma do art . 126, da LEP, mesmo que o reeducando esteja vinculado a atividades regulares de ensino no interior da unidade prisional. 6. A Recomendação nº 44/2013 e a Resolução nº 391/2021, ambas do CNJ, não vedam a concessão de remição para apenados que estejam matriculados em ensino regular, reconhecendo o esforço do reeducando aprovado em exames como o ENEM ou o ENCCEJA, independentemente de suas condições de estudo. 7 . O Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem adotado essa interpretação, reconhecendo a possibilidade de remição de pena pela aprovação no ENEM ou no ENCCEJA, ainda que o apenado esteja vinculado a atividades regulares de ensino no interior da unidade prisional, como forma de valorizar o esforço de ressocialização do reeducando. 8. No caso concreto, o agravante demonstrou interesse em elevar sua escolaridade, obtendo aprovação no ENEM, o que justifica a concessão da remição de pena, conforme o art. 126, da LEP, e as normas do CNJ . IV. DISPOSITIVO 9. Recurso provido. (TJ-ES - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 50105685420248080000, Relator.: EDER PONTES DA SILVA, 1ª Câmara Criminal)

Por fim, cumpre assinalar que o pedido da defesa não se restringe à concessão integral da remição, mas pleiteia, de forma subsidiária, a remição proporcional à quantidade de áreas em que houve aprovação.

Tal pedido encontra amparo no entendimento firmado pelo STJ, o qual reconhece a possibilidade de remição fracionada, sendo atribuído um número determinado de dias por cada área aprovada, em conformidade com os critérios fixados pela Resolução nº 391/2021.

Diante de todo o exposto, concluo que assiste razão à defesa.

A decisão agravada merece reforma, a fim de reconhecer o direito do agravante à remição proporcional da pena, com base na aprovação parcial no ENEM/2024, nos termos da Resolução CNJ nº 391/2021 e da jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, afastando-se a alegação de bis in idem, por se tratar de fato gerador distinto da remição anteriormente concedida pelo ENCCEJA.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO.